Tribunal: TJDFT
Processo: 0717465-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
E M E N T A
PENAL. APELAÇÃO. FURTO. DOSIMETRIA. MULTIRRENCIDÊNCIA. FRAÇÃO.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra a sentença condenatória de crime de furto, em concurso material.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se a fração de 1/5 (um quinto), aplicada na segunda fase da dosimetria para agravar a pena, em razão da multirreincidência, a qual foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, está correta.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes do STJ.
4. No caso concreto, presente a atenuante da confissão espontânea a ser compensada com a multirreincidência (outras sete condenações além da utilizada para negativar os antecedentes criminais), correta a aplicação da fração de 1/5 (um quinto) para a elevação da pena na segunda fase da dosimetria.
IV – DISPOSITIVO:
5. Recurso não provido.
Jurisprudência citada: REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 24/6/2022. AgRg no HC n. 890.106/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/5/2024. Acórdão 1930342, 0743872-49.2023.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 13/10/2024.